Tribunal: TJES
Processo: 5005728-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005728-30.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

Advogados do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wenderson Nascimento Barbosa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal oriunda da “Operação Colapso”, destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de constrangimento ilegal por violação à isonomia processual e ausência de fundamentação concreta para a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da isonomia processual diante da revogação da prisão preventiva de corréus em situação supostamente similar; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados possuem pena máxima superior a quatro anos.

A conduta atribuída ao paciente revela atuação estratégica na organização criminosa, exercendo controle financeiro e logístico, o que o diferencia dos corréus que obtiveram liberdade.

A existência de elementos concretos indica vínculo direto com liderança da organização criminosa, caracterizando maior grau de periculosidade e justificando tratamento distinto.

A manutenção da prisão preventiva é adequada para garantia da ordem pública e desarticulação de organização criminosa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A reincidência e a existência de múltiplas ações penais em curso evidenciam contumácia delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois os corréus não se encontram em idêntica situação fático-processual.

O juízo de origem apresenta fundamentação concreta e individualizada, afastando alegação de decisão genérica.

Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juízo da causa, que detém maior proximidade com os fatos e elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e sua atuação relevante em organização criminosa.

O princípio da isonomia não impede tratamento diferenciado entre corréus quando presentes circunstâncias fáticas e pessoais distintas.

A reincidência e a existência de ações penais em curso justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A atuação estratégica em organização criminosa autoriza a manutenção da custódia cautelar como meio de desarticulação do grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 313, I, e 315, §2º, IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 199.083/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ, AgRg no RHC 188.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005728-30.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

Advogados do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009853-65.2024.8.08.0047.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da violação ao princípio da isonomia processual, argumentando que, no curso da instrução criminal, diversos corréus inseridos no mesmo contexto fático, inclusive em situações mais gravosas, tiveram suas prisões preventivas revogadas, enquanto o paciente permaneceu segregado com base em fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos de distinção, em afronta aos arts. 315, §2º, IV, do CPP e 93, IX, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que inexistem fundamentos atuais e idôneos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da reavaliação do próprio juízo de origem quanto à desnecessidade da medida extrema.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

A ação penal de origem foi instaurada no âmbito da “
Operação Colapso
”, decorrente do compartilhamento de provas produzidas na “Operação Mosaico”, e consiste na apuração dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no Município de São Mateus.

No que concerne especificamente ao paciente
Wenderson Nascimento Barbosa (vulgo “Chuchu”)
, a denúncia lhe
atribui
exercer o controle de prestação de contas das "bocas de fumo", que era realizada tanto por transferências bancárias quanto pelo recolhimento de dinheiro em espécie, encaminhando os valores para o corréu Tiago, líder local da ORCRIM.
Os dados obtidos durante a investigação indicaram que, em pouco mais de dois meses, “Chuchu” encaminhou comprovantes bancários, que somados totalizam R$ 151.213,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e treze reais),

Segundo a peça acusatória,
Wenderson

também controlava os locais (depósitos) utilizados para a guarda dos entorpecentes, sendo responsável pela distribuição das drogas aos demais traficantes

A prisão em tela é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à necessidade da segregação cautelar, a conduta atribuída ao paciente na denúncia consiste na gerência da atividade financeira da ORCRIM, além de controlar bases para armazenamento dos entorpecentes,
atuando em posição estratégica
, configurando, assim, um distinguishing que não pode ser ignorado.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, reforçou que o paciente exerce função primária na estrutura organizacional do grupo, havendo elementos que apontam ligação umbilical e direta com o líder THIAGO, o que o diferencia dos demais corréus soltos que exerciam, em tese, funções secundarias.

É digno de nota ressaltar, nesse sentido, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Destaca-se, também, que o paciente possui é reincidente (0001556-14.2011.8.08.0047) e responde por ações penais em curso (0002504-82.2013.8.08.0047, 0008734-38.2016.8.08.0047, 5009907-31.2024.8.08.0047 e 0007244-15.2015.8.08.0047)

Nesse sentido,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Sobre a alegação de inobservância ao princípio da isonomia, o juízo primevo manifestou-se expressamente sobre a irresignação. Confira-se:

“
Importante destacar, ainda, que os acusados possuem condenações criminais anteriores e são reincidentes em vários tipos penais, conforme extratos do SEEU já anexados aos autos, demonstrando que se tratam de indivíduos contumazes na prática criminosa e que a liberdade, neste momento, coloca em risco a ordem pública e aumenta as chances de reiteração delitiva. Quanto à alegação de violação do princípio à isonomia processual, friso que os réus não ostentam as mesmas condições favoráveis daqueles que obtiveram liberdade provisória, conforme já destacado acima. Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.”

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)